Tribunal: STF
Processo: RE 258178
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Tarifa de energia
elétrica.
- Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta
Corte (assim, entre outros, no RE 174.724, nos AGRRE's 282.622 e
283.988, e nos AGRAG's 292.580, 286.581, 289.168, 286.101, 279.524,
269.408, 256.574, 292.506 e 287.348) firmaram o entendimento de que
constitui hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal a
questão relativa à possibilidade de reajustamento da tarifa de
energia elétrica na vigência dos Decretos-Leis 2.283/86 e 2.284/86,
que previam o congelamento de preços, inexistindo, assim, as
alegadas infringências diretas ao artigo 167, II e III, da Emenda
Constitucional n. 1/69.
- Por outro lado, as questões relativas aos incisos II e
XXXV do artigo 5º da Constituição não foram prequestionadas (súmulas
282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.